Tribunal: TJSP
Processo: 2337601-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA SISBAJUD ATÉ O LIMITE CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, NO CASO, R$52.800,00 E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PARTE EXCEDENTE EM FAVOR DOS EXEQUENTES. ILEGALIDADE NÃO VISLUMBRADA. RECURSO DESPROVIDO.